Tribunal: TJBA
Processo: 8159703-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159703-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSEFA DENUBIA DE CARVALHO Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO E PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS VIOLADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de documentos essenciais, especialmente comprovante de residência válido e procuração com firma reconhecida. A autora alegou residir em imóvel informal, sem contrato de locação, e apresentou declaração assinada por representante da associação de moradores local, além de procuração com os requisitos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade e de comprovante de residência em nome da parte constitui requisito legal indispensável à propositura da ação, e (ii) se a ausência desses documentos autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 105 do CPC e o art. 5º da Lei nº 8.906/94 não exigem o reconhecimento de firma para validade do instrumento de mandato. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece como desarrazoada a exigência de procuração com firma reconhecida como requisito de admissibilidade da petição inicial, salvo em hipóteses de fundada suspeita de irregularidade. 5. Da mesma forma, a ausência de comprovante de residência em nome da parte não impede o regular prosseguimento do feito, podendo ser suprida por outros meios idôneos de prova, como declaração firmada e corroborada por entidade comunitária. 6. O indeferimento da inicial, baseado exclusivamente nessas exigências, configura formalismo excessivo e viola os princípios da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e da economia processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito. Tese de julgamento: 1. A exigência de reconhecimento de firma em procuração e de comprovante de residência em nome da parte autora, quando não prevista em lei nem justificada por indícios concretos de irregularidade, configura formalismo excessivo e viola os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça. 2. A ausência desses documentos não constitui, por si só, fundamento idôneo para o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.906/94, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8033192-27.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, DJe 04/10/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8160861-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, DJe 05/07/2024 e TJ-BA, Apelação Cível nº 8010435-39.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro S. R. C. Habib, 5ª Câmara Cível, DJe 30/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8159703-70.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEFA DENUBIA DE CARVALHO e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora